Tribunal: TJSP
Processo: 1033608-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. Pretensão ao desbloqueio de prontuário e autorização para realização de curso de reciclagem. Alegação de que o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir tem início a partir do bloqueio, independentemente da entrega da CNH. Inadmissibilidade. Necessidade de entrega da CNH. Arts. 261, § 2o,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CURSO DE RECICLAGEM. Pretensão ao desbloqueio de prontuário e autorização para realização de curso de reciclagem. Alegação de que o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir tem início a partir do bloqueio, independentemente da entrega da CNH. Inadmissibilidade. Necessidade de entrega da CNH. Arts. 261, § 2o, e 264 do CTB e arts. 19 a 21 e 24 da Resolução 182/05, do CONTRAN.
RECURSO DESPROVIDO.